Tribunal: TCU
Processo: 030.060/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10836/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de Amaro João da Silva, Nilton da Mota Silveira Filho, Flávio Guimarães Figueiredo Lima, Marcos Baptista Andrade, Bruno de Moraes Lisboa, Raul Goiana Novaes Menezes e Companhia Estadual de Habitação e Obras-Cehab, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Contrato de Repasse 0250297-56/2008/Ministério das Cidades/Caixa (peça 110) firmado entre o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social e o Governo do Estado de Pernambuco, e que tinha por objeto o instrumento descrito como "produção ou aquisição de unidades habitacionais". Considerando que o concedente, com o aval do controle interno, apontou débito de R$ 566.246,56, atribuindo-se a responsabilidade a Amaro João da Silva, presidente no período de 16/1/2009 a 18/1/2011, Nilton da Mota Silveira Filho, presidente no período de 19/1/2011 a 14/11/2012, Flávio Guimarães Figueiredo Lima, presidente no período de 1/2/2013 a 26/1/2015, Marcos Baptista Andrade, presidente no período de 27/1/2015 a 19/1/2017, Bruno de Moraes Lisboa, presidente no período de 19/1/2017 a 31/7/2017 e 20/6/2018 até o momento, Raul Goiana Novaes Menezes, presidente no período de 1/8/2017 a 6/4/2018 e à Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab), na condição de contratado; considerando, entretanto, que a unidade instrutora verificou que houve a execução física integral das unidades habitacionais, com funcionalidade e proveito aos beneficiários (peças 1 e 256); considerando que, concluídas as obras, a Cehab não conseguiu efetuar a regularização fundiária das unidades construídas, sendo esta a única irregularidade apontada pela Caixa; considerando que o Governo do Estado de Pernambuco recebeu recursos financeiros para execução de política pública de habitação de interesse social, executou adequadamente o objeto em termos financeiros e das obras realizadas, com efetivo benefício à população atendida, mas se viu impedido de providenciar a regularização fundiária das unidades construídas, medida que estava parcialmente fora de seu alcance, uma vez que dependia de ações iniciais a cargo do Município de Lagoa de Itaenga/PE, jamais atendidas, conforme se depreende das informações e documentos constantes dos autos; considerando que, nessas circunstâncias, não é possível concluir pela ocorrência de dano ao erário ou de outras irregularidades que permitam responsabilizar os dirigentes máximos da Cehab; considerando que, diante disso, a proposta de encaminhamento constante da instrução é pelo arquivamento deste processo (peças 196 a 198); considerando que essa proposta conta com a concordância do Ministério Público junto ao Tribunal (peça 199); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso II, e 212 do Regimento Interno-TCU, em: a) arquivar o processo, sem julgamento do mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular; b) comunicar esta decisão à unidade jurisdicionada, ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 030.060/2022-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Amaro João da Silva (XXX.725.354-XX); Bruno de Moraes Lisboa (XXX.620.904-XX); Companhia Estadual de Habitação e Obras-Cehab (03.206.056/0001-95); Flavio Guimarães Figueiredo Lima (XXX.347.134-XX); Marcos Baptista Andrade (XXX.105.924-XX); Nilton da Mota Silveira Filho (XXX.339.154-XX); Raul Goiana Novaes Menezes (XXX.796.134-XX). 1.2. Unidade: Governo do Estado de Pernambuco. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.